Tribunal: STF
Processo: Inq 1594
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        DENÚNCIA APRESENTADA, PELA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA,
CONTRA SENADOR, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUTAÇÃO
DE CRIME DE DIFAMAÇÃO PRATICADO CONTRA SECRETÁRIO DE ESTADO,
MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DESTE. IMUNIDADE PARLAMENTAR (MATERIAL)
(ART. 53, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
        QUESTÃO DE ORDEM.
1.      Foi como Senador da República, na representação do Estado
do Paraná, que o denunciado formulou as críticas à Secretaria de
Segurança daquela unidade da Federação.
        Mesmo consideradas ofensivas à honra do
Secretário, que representou ao Ministério Público Federal, para o
oferecimento de denúncia, estaria o parlamentar coberto pela
imunidade material de que já tratava o art. 53, § 1º da C.F.
Sobretudo, após o advento da E.C. nº 35, de 20.12.2001, que a
estendeu a quaisquer opiniões, palavras e votos, proferidos pelo
parlamentar, obviamente nessa condição.
2.      De qualquer maneira, a punibilidade estaria extinta, desde
17 de março de 2002, como demonstrou o parecer da Procuradoria
Geral da República.
3.      Em tais circunstâncias, o Plenário resolve a Questão de
Ordem, determinando  o arquivamento dos autos.
4.      Decisão unânime.